Tribunal: TJPA
Processo: 0045699-95.2015.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0045699-95.2015.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: PEDRO ANTONIO PANTOJA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELÉM. EDITAL Nº 01/2012. SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO (SESAN). A APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. EXTINÇÃO DOS CARGOS. LEI MUNICIPAL Nº 9.203/2016. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 1316010 (TEMA 1.164) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por Pedro Antonio Pantoja da Silva contra a Secretaria Municipal de Saneamento (SESAN) e Prefeitura de Belém, por inocorre à sua convocação para o cargo de Agente de Portaria, no qual foi classificado em primeiro lugar no concurso público regido pelo Edital nº 01/2012. O certame expirou em 2015 sem convocação, ensejando o pedido de nomeação imediata. O Juízo concedeu a segurança e a sentença fora confirmada em remessa necessária pela Relatora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se a extensão do cargo pela Lei Municipal nº 9.203/2016, superveniente ao concurso, afasta o direito líquido e certo do candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas no edital, considerando os critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para situações nas quais o candidato tenha sido aprovado dentro do quantitativo de vagas ofertadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação dentro do número de vagas gera o direito subjetivo à nomeação, conforme atualização consolidada pelo STF no RE 598.099/MS (Tema 161).

4. A extinção do cargo, promovida pela Lei Municipal nº 9.203/2016, configura situação superveniente, mas não preenche os requisitos técnicos de imprevisibilidade, gravidade e necessidade para evitar a convocação.

5. Ausente a comprovação de impossibilidade orçamentária ou medidas alternativas para a convocação, não se configuram hipóteses que justifiquem a recusa de nomeação com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000).

6. Logo, a situação fática não é caso de aplicação do RE 1316010 (Tema 1164/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas tem direito à nomeação, não podendo ser afastado por lei municipal posterior que extinga o cargo, salvo comprovação de situação excepcional e superveniente, em consonância com a directiva do STF."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados : CF/1988, art. 37, II e IV; LC nº 101/2000, art. 22, § único, IV.

Jurisprudência relevante relevante : STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 1316010, Rel. Min. Luiz Fux.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICIPIO DE BELÉM
que confirmou a sentença do Juízo da 2ª Vara Da Fazenda da Comarca de Belém

em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
PEDRO ANTONIO PANTOJA DA SILVA
contra ato ilegal da autoridade coatora
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO (SESAN)
e da
PREFEITURA DE BELÉM.

Em síntese da demanda, o impetrante afirma que participou do Edital nº 01/2012 publicado no dia 31/08/2012 no qual foram ofertadas 8 (oito) vagas para o cargo de Agente de Portaria. Dessa forma, este alegou ter sido classificado como 1ª (primeiro) colocado, nos termos da homologação do resultado Publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nº 12.329.

Contudo, relata que o prazo do certame expirou no dia 10/05/2015 sem que houvesse a convocação do impetrante para tomar posse no cargo.

Por conta disso, recorreu ao procedimento mandamental para alegar violação a direito líquido e certo e requerer a sua convocação imediata, sob pena de multa.

Após intimado, a Prefeitura de Belém se manifestou perante os autos para alegar a sua ilegitimidade passiva, a discricionariedade nos atos de convocação e a expiração do prazo de validade do certame.

Sobreveio sentença na qual o Juízo concedeu a segurança.

Após devidamente intimadas as partes, estas se mantiveram inertes, o recebimento dos autos por força da Remessa Necessária para confirmar o
decisum
proferido, conforme certidão de ID 6951482.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial de segundo grau recomendou a confirmação da sentença.

Em Decisão Monocrática, a relatora confirmou a sentença.

Insatisfeito, o Município de Belém interpôs Agravo Interno para alegar a ocorrência de extinção do cargo, por conta da promulgação da Lei Municipal nº 9.203/2016, o que retira o direito à nomeação do candidato, mesmo que devidamente aprovado dentro do quantitativo de vagas ofertadas, conforme a aplicabilidade do Tema 1.164 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Mesmo intimado, o candidato não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 10692112.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge a controvérsia sobre a presença de direito líquido e certo de convocação do impetrante, por ter sido aprovado e classificado no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2012 publicado no dia 31/08/2012, o qual foram ofertadas 8 (oito) vagas para o cargo de Agente de Portaria.

Como já analisado na Decisão Monocrática recorrida, a Constituição Federal determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos do art. 37, I, II, III e IV da Constituição Federal:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

Destaca-se que o entendimento consolidado pelo Tribunais sobre o assunto é que o candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito à nomeação.

A respeito dessa temática, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário (RE) n.º 598099/MS (Tema 161), de repercussão geral no qual explicou as situações excepcionais nos quais não é aplicado a regra geral do edital:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

(...)

III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.
Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores.
Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:

a) Superveniência:
os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público;
b) Imprevisibilidade
: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital;
c) Gravidade
: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital;
d) Necessidade:
a solução drástica e excepcional de no cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

(...)

(STF - RE 598099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 03/10/2011) (grifo nosso)

É válido ressaltar que antes de ser deflagrado qualquer concurso público, há um processo administrativo anterior que analisa a necessidade de pessoal e a disponibilidade financeira do ente público, dentre outras questões relevantes.

Tal processo culminará na publicação do edital do concurso, instrumento pelo qual há a divulgação à população do quantitativo de novos funcionários que a Administração Pública necessita e as regras que regerão o certame.

Nesse sentido, a alegação da municipalidade sobre a impossibilidade de convocação, em razão da Lei Municipal nº 9.203/2016 extinguiu os cargos no Município, se trata de normativo criado após a homologação do concurso público, tratando-se de circunstância superveniente inclusive ao ajuizamento da ação, que não possui o condão de elidir o direito dos candidatos de serem nomeados para ocupar os cargos para os quais foram aprovados dentro do número de vagas ofertadas.

Ressalto ainda que a Lei nº 9.203/16 é do ano de 2016, posterior ao concurso realizado no ano de 2012, e sendo posterior ao certame, não pode ser utilizada para prejudicar o interesse dos candidatos.

Sobre a ausência de previsão orçamentária, quando o Ente Federado permite a publicação de um edital de concurso, presume-se que houve prévio estudo orçamentário com base na quantidade de vagas ofertadas, na quantidade de cargos vagos e nos gastos decorrentes de todo o procedimento concorrencial.

A própria Lei Complementar nº 101/2000 (também chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) exige prévio estudo orçamentário e declaração de capacidade de pagamento para a realização de atos administrativos que gerem despesas, presumindo-se, assim, que para a abertura de concursos, todos esses procedimentos legais tenham sido superados. Senão vejamos o art. 22, parágrafo único, IV do referido dispositivo.

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

(...)

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

Desta forma é necessário que para a recusa da nomeação, se façam presentes 4 (quatro) requisitos concomitantemente, quais sejam: 1) Superveniência; 2) Imprevisibilidade; 3) Gravidade; 4) Necessidade.

No caso em tela, só restou demonstrado o primeiro requisito, o de Superveniência, uma vez que a lei foi publicada após a homologação do certame.

Acerca da Imprevisibilidade, verifica-se que era totalmente previsível pela Administração Pública a suposta falta de recursos ou de vagas tanto na edição do Edital do certame quanto, posteriormente, na homologação do concurso, bem como, a lei que extinguiu os referidos cargos, foi de iniciativa do mesmo gestor público que homologou o certame.

Sobre o item 3 (Gravidade), não foi sequer demonstrado pela Administração pública que os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis seriam considerados graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do instrumento convocatório, uma vez que, a simples edição de lei extinguindo cargos, não tem o condão de afastar o direito à nomeação e posse, ainda que, em cargo equiparado ou criado.

Neste sentido, inexiste nos autos, a demonstração do real impacto orçamentário e financeiro alegado pela Administração Pública, uma vez que o requerido não trouxe sequer o balanço financeiro, com todas as receitas e despesas do Município de Belém.

No que se refere a Necessidade, primeiramente, não se verifica tratar-se de medida excepcional e imprevisível, extremamente necessária, uma vez que é facilmente detectado, que a Administração Pública poderia adotar outra medida menos gravosa para lidar com a situação, como por exemplo, o remanejamento ou reenquadramento funcional do servidor que teve o cargo extinto por força de lei, bem como, considerando que o concurso se deu em 2012 e a criação da lei somente em 2016, o que se afasta por completo a excepcionalidade e a imprevisibilidade necessária para justificar a necessidade da medida de não nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no Edital.

Assim, ressalto que a questão orçamentária é iniciada pelo poder executivo, passando pelo crivo do poder legislativo. Na hipótese de erro do primeiro e de omissão do segundo, o candidato não pode sofrer as consequências. Outrossim, a ressalva para nomeação por conta do limite prudencial deveria estar presente no instrumento editalício.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU. DISPENSA DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM JUSTIFICATIVA PARA A NATUREZA EXCEPCIONAL DO CONTRATO. OFENSA AO ARTIGO 37, INCISOS II E IX, AMBOS DA CF/88. OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PREVISTOS NO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SUBMISSO À REGRA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual visando compelir o Município de Limoeiro do Ajuru a nomear candidatos aprovados em concurso público 001/2009, até o preenchimento das vagas ofertadas no certame, bem como a dispensar servidores temporários e realizar novo concurso para cargos não preenchidos no certame 001/2009.

2. O Juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para determinar a nomeação dos candidatos aprovados no certame e a dispensa de servidores temporários contratados em cargos efetivos sem justificativa.

3. O art. 37, II, da Constituição Federal estabelece como regra geral a realização de concurso público para o provimento de cargos, salvo as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do mesmo dispositivo.

4. A contratação de servidores temporários pela Administração Municipal, sem justificativa e em desacordo com os requisitos constitucionais, viola os princípios constitucionais da administração pública, notadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como o princípio do concurso público;

5. O Poder Judiciário possui legitimidade para intervir quando se constata a omissão ou descumprimento, por parte do Poder Executivo, de encargos político-jurídicos que comprometem direitos individuais ou coletivos de natureza constitucional. A intervenção judicial, nesses casos, visa assegurar a eficácia e a integridade desses direitos;

6. O provimento jurisdicional foi concedido com o intuito de garantir a observância dos princípios constitucionais e a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos, não configurando interferência indevida na esfera de competência exclusiva da Administração Pública.

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000164-82.2010.8.14.0087 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. AFASTADA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, ANTE LEI MUNICIPAL TER EXTINGUIDO CARGOS OFERTADOS NO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Há direito subjetivo à nomeação quando evidenciada a aprovação dentro do número de vagas do certame, implicando-se no dever da Administração em proceder a nomeação no prazo de validade do concurso público.

2. A Administração Pública preencheu apenas (1) um dos 4 (quatro) requisitos exigidos para justificar situação excepcional de não nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas exigidos no Edital. Precedente do STF.

3. Expirado o prazo do certame sem que os candidatos aprovados e classificados no Concurso Público regido pelo Edital 01/2012 da SECON – Secretaria Municipal de Economia, da Prefeitura Municipal de Belém, dentro do número de vagas ofertados tenham sido convocados, impõe-se as suas nomeações e posses imediatas. Jurisprudência desta Corte.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0063758-34.2015.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 13/03/2023) (grifo nosso)

Sobre o Julgado no
Recurso Extraordinário (RE) 1316010 (Tema 1.164) do Supremo Tribunal Federal (STF), verifico que tão somente há repercussão geral. Logo, ante a necessidade de celeridade no procedimento mandamental, por se tratar de remédio constitucional, faz-se necessário seu prosseguimento.

Portanto, a Administração Pública não comprovou a existência de situações excepcionais capazes de motivar a recusa de nomeação de candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas, constata-se violação ao disposto no artigo 37, II e IV, da Constituição Federal, que trata da investidura em cargo ou emprego público mediante aprovação prévia em concurso público.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
proferido pelo Juízo, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/12/2024